Tribunal: TJDFT
Processo: 0717442-54.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717442-54.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARINALDA BORGES DE SOUSA APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por MARINALDA BORGES DE SOUSA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF pela qual julgado procedente o pedido para condenar MARINALVA ao pagamento de R$20.644,70, relativos a indadimplemento de faturas de serviço de energia elétrica. Processo em pauta para julgamento no período entre 04/04/2024 a 11/04/2024 — 9a Sessão Ordinária Virtual - 5TCV (certidão de ID 56287141). Em 01/04/2024, sobreveio a petição da apelante MARINALDA BORGES DE SOUSA, informando realização de acordo extrajudicial para pagamento do débito. Requer a homologação do acordo (petição de ID57424149). Juntou cópia de documento informando o parcelamento do débito (ID 57424150). Diante da informação acerca da celebração de acordo extrajudicial, intime-se COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL CAESB para, em cinco dias, manifestar-se sobre petição de ID57424149, pela qual MARINALDA BORGES DE SOUSA informa celebração de acordo extrajudicial para quitação do débito e requer a sua homologação. Decorrido o prazo, tudo certificado, retornem os autos conclusos. Brasília, 3 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora